Tribunal: TJMT
Processo: 1022645-53.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022645-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
EM

AÇÃO ANUL
A
TÓRIA
- MULTA DO PROCON
- DEPÓSITO
EM JUÍZO
DO VALOR QUESTIONADO APÓS A DECISÃO AGRAVADA
-

PRETEN
DIDA
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COM BASE NO ART. 151, II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE
-
ANTECIPAÇÂO DE TUTEA RECURSAL INDEFERIDA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ESSA DECISÃO -
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.

1.
Em sede de
A
gravo de
I
nstrumento cumpre tão somente
a análise do
acerto ou desacerto na decisão atacada,
bem como
se estão presentes
,
ou não
,
os requisitos necessários para a concessão da
tutela
pretendida,
de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada
pelo Juízo
a quo
.

2. C
onsiderando que a decisão agravada não se reporta à possibilidade ou não de suspensão da exigibilidade da dívida diante do depósito do valor questionado, com base no art. 151, II, do CTN e na jurisprudência do STJ (Súmula n.º 112), o Recurso não pode ser conhecido, pois é vedado ao Tribunal apreciar questões não enfrentadas na origem, sob pena de
supressão de instância e
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3
.
Agravo de Instrumento
não conhecido
. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os autos retratam a propositura de
Agravo Interno
manejado
contra a decisão

vista no id.
151620672
, proferida pelo

Dr.
Jones Gattass Dias
,

douto
R
elator antecessor,
pela qual foi

indeferi
da a
antecipação d
a
tutela recursal
no
A
gravo de Instrumento
(id.
151620672
)

interpost
o
pelo

BANCO BMG S/A
contra a
decisão
proferida
pelo

Dr.
Carlos Augusto Ferrari
, MM.
Ju
iz

de Direito
da
4
ª Vara
Cível
da Comarca da
Barra do Garças

nos autos d
a Ação Anulatória de Ato Administrativo
n.º
1008024-39.2022.8.11.0004
,
ajuizada contra o
M
UNICÍPIO
DE
BARRA DO GARÇAS
,
pela qual foi indeferida
a tutela provisória de urgência que visava evitar a inscrição em dívida ativa dos débitos decorrentes de multa
s
do PROCON discutidos nos autos, bem como de realizar qualquer tipo de cobrança
(
vide

id.
149465697
)
.

Nas razões do Agravo de Instrumento (id.
149465692
), o
BANCO
Agravante
alega
a necessidade de suspensão da exigibilidade do débito discutido na Ação Anulatória de origem
, com base no entendimento firmado na Súmula n.º 112 do STJ
, diante da caução no montante integral do débito
depositada em juízo (R$
69.595,69
-
id.
149465698
)
, bem como
pel
a probabilidade do direito ante a manifesta ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON.

Com tais argumentos, postula a antecipação da tutela recursal para
o fim de
que seja
determina
do a
o Agravado
que
se abstenha de inscrever os débitos em dívida ativa até o julgamento final do feito de origem, bem como de realizar qualquer cobrança ou de inscrevê-lo no rol de inadimplentes
e, no mérito,
que
seja provido o Recurso
,
confirmando
-se
a tutela de urgência e
reformando
-se

a decisão
agravada
.

O efeito ativo vindicado foi indeferido pel
o

Dr
.
Jones Gattass Dias
, dout
o
relator antecessor,

que assim decidiu,
no que
pertine
:

“
Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a autorizar, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida.

Com efeito, bem delineou o juízo a quo, ao indeferir o pedido feito pela parte agravante, salientando que ‘(...) de acordo com os documentos juntados, não restou inequivocadamente provado o argumento inicial, notadamente em face dos princípios que regem a administração pública’.

Portanto, verifica-se que os argumentos e documentos colacionados pela parte agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não foi demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face ao descumprimento, pela empresa, da legislação consumerista.

Não se pode olvidar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova incontestável.

Ademais, no caso, não está evidenciado perigo de dano irreversível ou de difícil reversão caso o provimento postulado seja concedido ao final, após o regular trâmite recursal, com a apresentação da contraminuta e das informações do juízo.

(...)

Na espécie, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito, motivo pelo qual mostra-se prudente o aguardo do contraditório
”
.
(
Cf
.
id.
151620672
)
.

Contra es
s
a decisão,
o
BANCO BMG S/A

interpôs Agravo Interno
,

no qual

reitera
as
mesmas
razões
postas no Agravo de Instrumento
,
alegando que há perigo de dano hábil a justificar a tutela de urgência pretendida, tendo em vista que
“
está na iminência de

ser inscrita em dívida ativa, penalidade que além de macular o seu bom nome, poderá

obstaculizar transações financeiras e eventuais contratações, acarretando prejuízos de

ordem financeira de difícil reparação, podendo, inclusive, comprometer o regular

desenvolvimento de suas atividades.
”
. Ademais,
“
poderá responder

com todos os seus bens para o cumprimento das suas obrigações, não havendo ressalva

legal que exclua as participações societárias da responsabilidade patrimonial
”

(id.
153682687
).

O Agravado
ofertou contrarrazões

combatendo pontualmente os argumentos do
Agravo de Instrumento e requerendo
, ao final,
o seu
desprovimento
(id.
154762688
). Lado outro, conforme se extrai deste
feito, intimado a contrarrazoar
o Agravo Interno
em
23/01/2023
, o
MUNÍCIPIO
Agravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo, vindo este a decorrer em
09/03/2023
.

O Agravo de Instrumento
é
tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba “Expedientes”) que o
Agravante
registrou ciência da
decisão
em
18/10/2022
(
PJe
1º Grau - Proc. n.º
1008024-39.2022.8.11.0004
),
com prazo para manifestação até
10/11/2022
, sendo que a interposição da via instrumental se deu em
03/11/2022
, dentro do prazo
d
o art. 1.003, §5º,
do CPC.

O

Agravo Interno
é
igualmente
tempestivo, pois, conforme se vê da
a
ba “Expedientes” do Sistema
PJe

2
º Grau
, houve o registro
d
a
ciência da
decisão monocrática
recorrida em
25/11/2022
, com prazo para manifestação até
15/02/2023
,
data em que
interposto o Recurso
, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5º, do CPC.

Recurso preparado
(id.
151649672
).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça por interpretação sistemática da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id.
174882651
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ausência de pressuposto de admissibilidade - supressão de instância

C
olenda
Câmara:

Conforme relatado,
a qu
estão posta à análise recursal
c
inge-se a
o acerto ou desacerto da decisão interlocutória

que
indeferiu a antecipação da tutela provisória de urgência
pleiteada pelo ora Agravante
BANCO BMG S/A
, que visava à suspensão da cobrança referente
a
duas multas do PROCON no valor originário de R$
22.000
,00 cada, bem como impedir a inscrição desse débito em dívida ativa
pelo
MUNICÍPIO

Agravado
.

Em que pesem os argumentos traçados em ambos os Recursos, entendo que
,

no caso
sub judice
,
não assiste razão
ao
Agravante
.

Como se sabe, em sede de
Agravo
de
Instrumento
cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada,
bem como
se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da
tutela
pretendida,
de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância
.

Nessa esteira,
constato
que
o pleito de suspensão dos débitos questionados com base no depósito judicial e aplicação da Súmula n.º 112 do STJ não foi analisado pelo Juízo
a quo
na decisão agravada
,
de modo que
a apreciação da matéria por esta Corte implicaria em evidente supressão de instância.

Ressalto que não se descura do entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a possibilidade de aplicação, por analogia,
do
art.
151
, II,
do
CTN
para o fim de
suspender a exi
gi
bilidade do crédito impugnado, embora
o mesmo
se refira à multa do PROCON, ou seja, de natureza
não tributária
, como assentado inclusive pela Súmula n.º 112 do STJ
.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE
.

1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do
REsp.
1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
28/6/2019). 2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "
cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial
, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.612.784/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 11/02/2020,
DJe
18/02/2020.) (
g.n
.)

Todavia
,
como adiantado
,
tem-se
que
a
pretendida
suspensão da exi
gi
bilidade do débito
,
com base no depósito judicial do valor das multas questionadas e na jurisprudência do STJ
foi formulada somente após a decisão agravada,
quando d
a juntada de cópia da petição do
presente A
gravo de
I
nstrumento
(
vide

id.
103167629

-
PJe
1º Grau
),
não tendo sido apreciada pelo Juízo
a quo

na decisão objeto deste Recurso
, configurando, na hipótese,
verdadeira

supressão de instância a discussão da matéria
em sede de
Agravo de Instrumento
.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (...) INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
E
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO
(...)
É vedado ao Juízo
ad quem
conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância
, configurando inovação recursal. (...)” (TJMT. N.U 0002061-22.2013.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/9/2020,
DJe
. 17/9/2020) (
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSRUMENTO
-
ALEGAÇÃO PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DESPROPORCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA E NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
-

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RETRATAÇÃO
-
IMPOSSIBIILDADE -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.
No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido.” (TJMT. N.U 1015379-83.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relatora:
Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/09/2021,
DJe
01/10/2021) (
g.n
.)

Diante desse quadro,
considerando que a decisão agravada não se reporta à possibilidade ou não de suspensão da exigibilidade da dívida diante do depósito do valor questionado, com base no art. 151, II, do CTN e na jurisprudência do STJ (Súmula n.º 112),
o Recurso não pode ser conhecido
, pois é vedado ao Tribunal apreciar questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO

do
Agravo de Instrumento
interposto
,
restando
, por consequência,
PREJUDICAD
A

a análise do
Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023